Tribunal: TJPA
Processo: 0834785-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834785-60.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE LUIS PEREIRA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação Cível
EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE RESERVA REMUNERADA. POLICIAL MILITAR PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA ANTE A PERTINÊNCIA DE SEUS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVO INTERNO nos Embargos de Declaração na Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa foi vazada nestes termos, “verbis”:

“...

Dito isso, verifica-se que a questão objeto do recurso versa sobre a existência ou não do direito do recorrido de não haver descontos inerentes ao imposto de renda, incidentes sobre os proventos da reserva remunerada, em razão de ser portador de cardiopatia grave (CID: I 50.0). Após análise dos autos, observo que há laudo médico pericial nº 200889A (id. 13025053, pág. 5), emitido pela Diretoria de Gestão de Política de Saúde Ocupacional do Servidor, assinado pela Dra. Sônia Maria Losada Maia Aud - CRM 4315, cuja conclusão é no sentido de que não deveriam incidir os descontos em questão, “verbis”:

“...

Concluem que o (a) inspecionado (a) se enquadra para isenção de imposto de renda, por ser portador (a) de doença prevista no art. 6º, inciso XIV da Lei Federal n.º 7.713/88, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei n.º 11.052/2004. DIAGNÓSTIVO: CID: I 10 – Hipertensão essencial primária I 42.9 – Cardiopatia não especificada I 50.0 – Insuficiência cardíaca congestiva (Cardiopatia Grave) I 05.1 – Insuficiência mitral reumática. Data do Início da patologia: 05/09/2012 ...

...

Em assim sendo, com base na análise detida das peças que instruíram o presente recurso, concluo pela adequação da decisão guerreada, vez que assentada de acordo com o entendimento hodierno desta Corte, inclusive. Portanto, é latente que sobeja ao apelado o direito à pretendida isenção, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

...”

Contra essa decisão, o Igeprev interpôs recurso de agravo interno, id n.º 14712712, arguindo sua ilegitimidade passiva e a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, requerendo, nesse sentido, o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id nº 14859798) defende a parte recorrida a manutenção da decisão agravada.

O Estado do Pará também interpôs recurso de agravo interno (id nº 15110625) aduzindo que a isenção tributária incide apenas sobre os proventos de reforma do servidor militar que, no caso, é reservista.

Disse que inexiste previsão legal para a concessão da isenção pretendida e que há a impossibilidade de desembolso direto das parcelas concernentes a repetição do indébito.

Requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso.

Determinei a inclusão do agravo interno em pauta de julgamento (id nº 15214824), o qual, por meio do acórdão constante do id nº 15811167, não foi conhecido, “verbis”:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id nº 15989280) alegando que os argumentos enfrentados no acórdão embargado são inerentes ao agravo interno interposto pelo Igeprev e não o que arguira.

Nesse sentido, requereu a correção do erro e omissão constante no julgado embargado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id nº 16939395.

Determinei a inclusão do recurso de embargos de declaração em pauta de julgamento (id nº 17253232), o qual, por meio do acordão constante do id n.º 17738118 foi julgado provido, nos seguintes termos, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIOS VERIFICADOS. CORREÇÃO DO NOME DA PARTE QUE INTERPÔS O AGRAVO INTERNO, PASSANDO A CONSTAR O IGEPREV COMO AGRAVANTE E NÃO O ESTADO DO PARÁ. RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Certidão informando que contra essa decisão não foi interposto recurso (id nº 18656129).

Determinei a inclusão em pauta de julgamento do agravo interno interposto pelo Estado do Pará (id nº 18670206).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que é contrário ao que prevê o ordenamento jurídico pátrio.

No caso, quanto ao pedido de isenção de imposto de renda do agravado, que se encontra na reserva remunerada, cabe frisar que existe documento técnico pericial conclusivo, no sentido de que é portador de cardiopatia grave e que, em virtude disso, enquadra-se em critério legal hábil a concessão de isenção, “verbis”:

“...

Concluem que o (a) inspecionado (a) se enquadra para isenção de imposto de renda, por ser portador (a) de doença prevista no art. 6º, inciso XIV da Lei Federal n.º 7.713/88, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei n.º 11.052/2004. DIAGNÓSTIVO: CID: I 10 – Hipertensão essencial primária I 42.9 – Cardiopatia não especificada I 50.0 – Insuficiência cardíaca congestiva (Cardiopatia Grave) I 05.1 – Insuficiência mitral reumática. Data do Início da patologia: 05/09/2012 ...”

Se há laudo técnico afirmando o enquadramento do direito (cardiopatia grave) à situação específica descrita na lei (art. 6º da Lei nº 7.713/88), legítima é a concessão da isenção de imposto de renda, nos termos, inclusive, de precedentes anteriormente firmados, “verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA INATIVA PORTADORA DE CARDIOPÁTIA GRAVE. DIREITO LEGAL À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” CONCEDENDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O SEU DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.03868055-04, 196.051, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-24)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO LEGAL. LEI FEDERAL. N. 7.713/88. DEVIDA. Trata-se de ação, na qual postula a parte autora, objetiva a isenção de imposto de renda, informando que é servidor militar estadual aposentado e portador de Cardiopatia Isquêmica Severa e objetiva a declaração de isenção do imposto de renda, desde quando fora acometida pela doença, com a repetição dos valores descontados, desde junho/2009, julgada procedente na origem. Isenção do Imposto de Renda - O artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, elenca o rol de portadores de doença grave que ficam isentos do imposto de renda. Nesse contexto, importante destacar que com o advento da Lei Federal nº 9.250/95, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas, determinou que para efeito da concessão da isenção do imposto de renda, a moléstia deverá ser comprovada através de laudo pericial técnico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. In casu, como bem consignou o magistrado sentenciante, os documentos colacionados aos autos - laudos juntados nas fls. 14/16 evidenciam que o servidor é acometido de Cardiopatia Isquêmica Severa - CID I21.9 desde 2008. Ainda, cumpre salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o art. 30 da Lei n. 9.250/95 impõe como condição para concessão da isenção do imposto de renda a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial oficial, contudo, tal dispositivo não vincula o magistrado em sua livre apreciação das provas dos autos. O laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88" (AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014). Precedentes do e. STJ. Sentença mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO (TJRS - Recurso Cível nº 71006150536, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 20/10/2016)

Portanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por todo seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024